Tribunal: STF
Processo: Rcl 76147
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gabriel Henrique Valentim contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Manhuaçu/MG nos autos da Ação Penal 0016128-06.2024.8.13.0394.



    A defesa técnica narra que, na sentença condenatória, o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, os bons antecedentes e a primariedade do reclamante, mas deixou de aplicar a redução da pena em razão da confissão e afastou a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ademais, fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e negou-lhe o direito de apelar em liberdade.



    Expõe que interpôs apelação criminal, cuja previsão de julgamento é de, aproximadamente, seis meses. 



    Aduz que, paralelamente, foi impetrado habeas corpus substitutivo, parcialmente conhecido, com a ordem denegada na parte conhecida.



    Afirma que a decisão reclamada afronta diretamente precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, violando a autoridade de suas decisões.



    Sustenta que o STF firmou entendimento vinculante no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe, obrigatoriamente, a redução da pena.



    Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, alega haver a decisão judicial se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito imputado ao reclamante, sem apresentar qualquer elemento concreto que justificasse a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a afrontar o princípio da presunção de inocência, que assegura ao acusado o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Registra que a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena baseou-se, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, sem que houvesse qualquer análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.



    Argumenta que a simples menção à gravidade do delito, sem a devida correlação com elementos específicos do caso, não é suficiente para justificar a imposição do regime inicial fechado, configurando violação ao princípio da individualização da pena.



    Segundo entende, a decisão reclamada, ao não reconhecer o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, incorreu em evidente equívoco, desconsiderando elementos objetivos e subjetivos que legitimam a aplicação do referido dispositivo ao caso concreto. 



    Assevera que o reclamante é primário, possui bons antecedentes e não há elemento nos autos que demonstre sua vinculação a organizações criminosas ou sua dedicação a atividades ilícitas de forma habitual. Tais circunstâncias, devidamente comprovadas, preencheriam os requisitos legais para a concessão do benefício.



    Ao final, requer:



    a) a concessão de medida liminar para determinar a imediata redução da pena do Reclamante, Gabriel Henrique Valentim, em razão da atenuante da confissão espontânea, com a consequente reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena, observando-se os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade;



    b) a concessão de medida liminar para revisar a negativa do direito de recorrer em liberdade, assegurando ao Reclamante a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, em respeito ao princípio da presunção de inocência; 



    c) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para reformar a decisão reclamada, garantindo a observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à aplicação da atenuante da confissão espontânea, à fundamentação concreta para a negativa do direito de recorrer em liberdade e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena; 



    d) o reconhecimento do direito do Reclamante ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a correspondente redução da pena, considerando sua primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organizações criminosas; 



    e) a notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias no prazo legal; 



    f) a ciência ao Procurador-Geral da República para que se manifeste nos termos do artigo 103, §1º, da Constituição Federal; 



    g) ao final, a confirmação da medida liminar eventualmente concedida, com a reforma definitiva da decisão reclamada, assegurando ao Reclamante o pleno respeito aos seus direitos e garantias constitucionais (doc. 1, pp. 10-11).



    Após examinar os autos, determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de quinze dias, emendasse a petição inicial para indicar, com precisão, as decisões do Supremo Tribunal Federal que teriam sido descumpridas pela autoridade reclamada (doc. 9).



    O reclamante assim se manifestou:



    1. Súmula Vinculante nº 139 do STF 



    A decisão reclamada afrontou diretamente a Súmula Vinculante 139 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” 



    O juízo reclamado, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto, contrariou expressamente a referida súmula, uma vez que os requisitos para a sua incidência estavam presentes e, ainda assim, foi negado o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 



    Embora oriundo do STJ, o Tema 1139 tem aplicação obrigatória e vinculante nos tribunais inferiores, conforme a sistemática dos recursos repetitivos e sua harmonização com a jurisprudência do STF. O Tema 1139 estabelece que: 



    “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.” 



    O juízo reclamado desconsiderou essa diretriz e utilizou processos ainda não transitados em julgado (citando que o réu não é “traficante de primeira viagem”) para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, o que é vedado pela jurisprudência pacífica (doc. 10, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, ao contrário do que afirmou o reclamante, não há uma Súmula Vinculante 139, mas a Proposta de Súmula Vinculante 139, que, acolhida, deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 59, que estabelece:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal (grifei).



    Dito isso, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve a inobservância da Súmula Vinculante 59, uma vez que a figura do tráfico privilegiado não foi reconhecida pelo juízo reclamado.



    Com efeito, uma das condições prévias necessárias à aplicação da referida súmula é que tenha sido reconhecida a figura do tráfico privilegiado pelo juízo a quo.



    Ocorre que, efetivamente, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Manhuaçu/MG negou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    [...]



    A prisão em flagrante delito do réu na posse de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (726,60g de maconha e 15,85g de cocaína – v. laudos toxicológicos preliminares [ID 10337548771] e definitivos [ID 10337548772]), corroborado pela sua confissão, as circunstâncias da prisão e à prova testemunhal colhida na fase judicial, põe às claras a prática do tráfico de drogas. Ademais, restou demonstrado através dos elementos de prova coligidos ao processo que o acusado, em fuga, conduziu perigosamente uma motocicleta em via pública, colocando em risco terceiros.



    Lado outro, registre-se que apesar da primariedade do réu (ID 10371993093), dos elementos de prova trazidos ao processo demonstram que ele se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, motivo pelo qual não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    É cediço que o legislador, quando previu a benesse no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, pretendeu unicamente beneficiar, com a redução da pena, os traficantes de primeira viagem, ou seja, aqueles com histórico criminal favorável. 



    E no caso em comento, a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (726,60g de maconha e 15,85g de cocaína – v. laudos toxicológicos preliminares [ID 10337548771] e definitivos [ID 10337548772]), a variedade, sendo uma, inclusive, de alta potencialidade lesiva, inviabilizam a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto revelarem a dedicação do acusado no crime de tráfico de drogas, não demonstrando se tratar de um traficante iniciante ou ocasional.



    [...]



    Destarte, seguramente comprovada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a condenação do réu GABRIEL HENRIQUE nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e artigo 311, da Lei nº 9.503/97 (doc. 6, pp. 4-5 — grifei).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 59.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 



    2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.385 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2023).



    Ressalto, ademais, que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça — STJ julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Daí a impossibilidade de discutir a violação à autoridade de julgado do STJ — como é o caso do Tema Repetitivo 1.139 — em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator